Tribunal: TJPA
Processo: 0813886-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813886-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALCIMAR DOS SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
do Paciente que teria mandado ceifar a vida da vítima por uma discussão anterior.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de sete a nove do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ALCIMAR DOS SANTOS DA SILVA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0800637-11.2023.8.14.0077.

Consta da impetração que
o paciente teve sua prisão preventiva determinada pela autoridade coatora, por ser mandante do crime de homicídio - art 121, §2º, inciso IV, do CPB
, contra a vítima Elivelton dos Santos Noronha, na data de 26.08.2023.

Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), e ainda, que estão presentes os requisitos pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa).

Foi
indeferida a liminar postulada
e solicitadas
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
14.09.2023
. Que informou:

“(...) Tramitam nesta Comarca Inquérito Policial tombado no PJe sob o n°. 0800637-11.2023.8.14.0077, que imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal.

Em breve síntese, narram os autos de IPL que a vítima ELIVENTON DOS SANTOS NORONHA veio a óbito após ter sido esfaqueada diversas vezes por EDIELSON DOS SANTOS CORREA, que teria agido a mando do ora paciente.

Em audiência de custodia, o Parquet requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o pleito sido acolhido em 28/08/2023 (decisão de id. 99553060).

A causa ensejadora da medida constritiva está consubstanciada nas seguintes razões:

“(...) Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva da necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação. O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. Firmadas essas premissas, é de se observar se, na presente hipótese, as circunstâncias registradas nos autos se revelam, neste momento processual, idôneas e concretamente ajustadas aos pressupostos processuais legais citados acima. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A garantia da ordem pública encontra-se expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime hediondo e o modus operandi do agente. Além da alta repercussão social que o crime teve devido à gravidade, observe-se, a respeito da gravidade e periculosidade concreta do investigado, além da hediondez da conduta, o modo como o delito fora praticado.

Ainda, conforme os depoimentos colhidos em sede policial, o crime teria sido premeditado, pois momentos antes havia ocorrido uma discussão entre a vítima e o autuado.
No que tange à conveniência da instrução criminal, observa-se que o autuado solto poderá interferir nas investigações, principalmente em relação à possível intimidação de testemunhas. Portanto, a segregação cautelar é a única maneira de cessar que situações graves como estas possam voltar a ocorrer. De outro lado, observo que está sendo atribuída ao autuado a prática do crime do art. 121, do CPB, cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. Dessa forma, os elementos colhidos até o momento indicam a suspeita do envolvimento do investigado na prática criminosa, restando inviável a aplicação de outras medias cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar do indiciado. (...).”

O Inquérito Policial fora concluído, estando o feito aguardando manifestação ministerial.

O paciente é tecnicamente primário (...)". - Negritei

Nesta Superior Instância, a Procurador de Justiça

Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
concessão
do
mandamus
, para que seja revogada a prisão preventiva objurgada, expedindo-se o competente alvará de soltura, sem prejuízo de que sejam impostas ao Paciente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, ou de que seja decretada nova prisão em desfavor do Coacto, adequadamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão
.

Entendo que
não lhe assiste razão
. Vejamos:

1. Quanto à alegação de ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Em consulta ao feito no sistema PJe de 1º Grau a decisão que indeferiu a prisão preventiva do Paciente restou assim ementada:

“(...) Ao reanalisar a peça delatória, observo que ela foi instruída com documentos que comprovam a existência do(s) crime(s) imputado(s) ao referido réu e dos quais é possível extrair indícios suficientes de autoria, conforme inquérito incluso, estando, assim, presente a justa causa, a qual basta para o oferecimento de denúncia, haja vista que os indícios de autoria decorrentes dos elementos de informação constantes no bojo do IPL serão comprovados ou não durante a instrução criminal.

Assim, entendo que a situação narrada na exordial acusatória deve ser devidamente esclarecida em Juízo, sendo inaplicável a norma contida no art. 397 do CPP ao presente caso.

Em relação ao pleito revogatório, em suma, a Defesa do acusado alegou não existir o fundamento autorizador do periculum libertatis a fim de manter a segregação cautelar.

O MPPA manifestou-se desfavoravelmente.

De início, vejo que a prisão preventiva do indiciado foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, e conveniência da instrução criminal.

Em análise dos autos, vislumbro não haver fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, bem como que os fundamentos ainda se encontram presentes.

A prisão preventiva do indiciado fora decretada principalmente porque as condutas imputadas a ele são graves e constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social.

A gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente se revelam pelo modo e meio de execução, haja vista consta nos autos que o requerente seria o autor intelectual e teria mandado o denunciado EDIELSON DOS SANTOS CORREA matar a vítima ELIVELTON DOS SANTOS NORONHA após terem discutido em uma determinada ocasião.

Portanto, há indícios da prática de homicídio qualificado, crime de inegável gravidade punido com pena de reclusão. A comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria estão consubstanciados no bojo do relatório de investigação, sobretudo pelo relato das testemunhas e laudo necroscópico.

O perigo de liberdade resta caracterizado pela necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, pois o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado traduz-se no fator de risco que a liberdade dele representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade do agente, manifestada pelo seu modus operandi, expressado pela forma fria e violenta em que teria praticado o delito.

Dessa forma, percebe-se, num juízo perfunctório próprio deste momento processual, que os argumentos levantados pela defesa, até o presente momento, não têm condão suficiente de revisar a prisão decretada.

Ante de crime de inegável gravidade, que pode ocasionar sequelas físicas e psicológicas irreversíveis, a segregação cautelar é a única maneira de cessar que situações com estas possam voltar a ocorrer.

Não existe, por ora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, visto que, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, haja vista a possibilidade de continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, o investigado não possui condições de, nesta fase do procedimento, ficar solto sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Outrossim, a primariedade do agente, a existência de endereço fixo e ocupação lícita, por si só, não autorizam a revogação da preventiva, quando necessária a segregação, como apontado acima.

Diante o exposto, os elementos contidos nos autos inequivocamente demonstram a periculosidade acentuada do agente, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a manutenção da cautelar segregatória.

Ante o exposto, não sendo o caso de absolvição sumária, RATIFICO o recebimento da denúncia em face ALCIMAR DOS SANTOS SILVA e MANTENHO a sua prisão preventiva. (...)”. - Negritei

Da leitura do decreto de prisão preventiva, acima transcrito, verifica-se que a referida custódia está devidamente motivada, não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, principalmente pela alta probabilidade de não aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não apresentou-se espontaneamente à polícia após o delito.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, que
se tratando de pessoa que estava envolvido em briga com a vítima.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agente, policial militar aposentado, cometeu o crime de homicídio qualificado contra sua esposa mediante diversos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Paciente e, consequentemente, o periculum libertatis. Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

3. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto os documentos juntados aos autos, em que pese demonstrarem que o Paciente possui enfermidades, evidenciam que ele está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico na unidade prisional. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 700.022/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

(...)

8. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e a gravidade in concreto da conduta delitiva, em razão da prática de homicídio triplamente qualificado. Conforme narram as instâncias primevas, não se pode desconsiderar a forma como o fato ocorreu, pois, esta reforça a periculosidade do Representado, que atirou na vítima enquanto esta era imobilizada por seu comparsa. Um agente público que porta arma de fogo e a utiliza em ambientes público, onde se consome bebida alcóolica, demonstra conduta perigosa, ensejando a necessidade de acautelamento da ordem pública.

9. "Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

10. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de prazo entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 156.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

É imperioso ressaltar ainda, que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim
do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações, o crime ocorreu pelo fato de desavenças por causa de um som automotivo
. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

'A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.' (HC 664289 / PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 15/06/2021).

'Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do réu, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso' (HC 489333 / PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. em 13/08/2019).

'A fuga do distrito da culpa logo após os fatos evidencia a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes. 'Habeas Corpus' não conhecido' (HC 305.954/MT).

Igualmente, o Pretório Excelso:

'É da jurisprudência desta Corte que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão'' (HC 119.676/PE).

E ainda,
mutatis mutandis
:

'A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela' (STJ, HC 459.347/GO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/07/2018).

'O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva' (STJ, HC 589.003/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021).

'A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art.312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública' (STJ, HC 599.953/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 15/12/2020).

'As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta e necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas' (STJ, AgRg no HC 660.005/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 27/04/2021)."

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau encontra-se suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, peço vênia para discordar do parecer ministerial, CONHEÇO e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 09/11/2023